Tribunal: TJDFT
Processo: 0714639-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0714639-87.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONALD OZORIO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONFUSÃO COM O MÉRITO. INDEFERIDO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BENS IMÓVEIS DADOS EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 156, §2o, I, DA CF. TEMA 796. NÃO APLICAÇÃO. RECOLHIMENTO DE ITBI. TEMA 1.113 DO STJ. ART. 148 DO CTN. NÃO INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PELO FISCO. VALOR DECLARADO PELO CONSTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, POR FORÇA DO ART. 25 DA LEI No 12.016/09. RECURSO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença, proferida em mandado de segurança, que denegou a segurança. Ademais, não foram fixados honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/09 (ID 48768109). 1.1. Nesta sede recursal, o impetrante busca a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da cobrança do ITBI no ato da integralização dos imóveis ao seu capital social, uma vez que todo valor integralizado coaduna com o valor contratado no contrato social e de sua declaração de rendimentos, não havendo capital excedente ou reserva, de modo que faz jus à imunidade constitucional do ITBI, nos termos dos art. 156, II, §2o, I, da CF e art. 36 do CTN. 1.2. Antes do julgamento do apelo, o recorrente pede, em tutela de urgência, que seja afastada a exigência do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), com a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos apontados. 2. Tutela de urgência indeferida. 2.1. São requisitos concomitantes para concessão da medida liminar em ação de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Nesse passo, enfrentar a legitimidade do ato combatido, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança, desafia precisamente encontrar nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, consagre-se titular do direito. 2.2. Tendo em vista que o pleiteado através desta petição se confunde com o mérito do recurso interposto, tais pontos serão tratados no mérito do apelo. 3. A controvérsia cinge-se em verificar se há, ou não, obrigatoriedade de a apelante efetuar o pagamento do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI – no caso de transferência de bens para integralização de capital da sociedade e se o valor da base de cálculo do ITBI devido nas operações de integralização de capital deve ser o valor do bem por ele declarado, assegurando-lhe o direito de compensar/restituir os valores recolhidos a título de ITBI. 3.1. A Constituição Federal, em seu art. 156, §2°, I, estabelece que não incidirá ITBI sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica para fins de integralização de seu capital social, salvo se a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil. 3.2. Com efeito, o STF, no julgamento do RE no 796.376 (Tema 796), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese segundo a qual: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”. 3.3. O caso dos autos não se encaixa no quanto previsto pelo Tema 796 do STF. 3.4. Contudo, merece guarida o pedido do recorrente para que seja reconhecida que a base de cálculo do ITBI devido nas operações de integralização de capital seja o valor do bem por ele declarado. 4. O STJ, no julgamento do REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113) firmou as seguintes teses: “1) A base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; 2) O valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (artigo 148 do Código Tributário Nacional – CTN); 3) O município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido de forma unilateral”. 4.1. Extrai-se do voto do Ministro relator que, “o ITBI, em razão de seu fato gerador, somente comporta duas das modalidades de lançamento originário: por declaração ou por homologação, a depender da legislação municipal de cada ente tributante, sendo inviável ao fisco proceder, de antemão, ao seu lançamento de ofício”. 4.2. Cabe salientar que, de acordo com a análise da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o lançamento será feito por declaração quando a norma local exigir prévio exame das declarações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário. Ou seja, se a norma local exigir prévio exame das declarações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, estaremos diante de um lançamento por declaração. 4.3. Nessa modalidade de lançamento, em face do princípio da boa-fé objetiva, presume-se que o valor da transação declarado pelo contribuinte está condizente com o valor venal de mercado daquele específico imóvel, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, a justificar a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que justificariam o quantum informado. 4.4. Consta, ainda, da referida decisão do STJ que, ainda que autorizado pelo legislador local, não é possível a realização do lançamento originário de ofício “pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido, in concreto”. 4.5. Assim, para que haja a aplicação da base de cálculo fixada pela Administração Pública, desconsiderando-se o valor pactuado, declarado pelo contribuinte adquirente, o Fisco deve instaurar o procedimento administrativo próprio previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, procedendo à avaliação de mercado do bem por meio de regular procedimento. 4.6. Entender de modo diverso é negar vigência ao art. 148 do Código Tributário Nacional – CTN. 5. No presente caso, não se tem notícia da instauração de procedimento administrativo fiscal para arbitrar o valor do tributo, não havendo, também, qualquer elemento de convicção a indicar que o preço constante do documento de transmissão não corresponda à realidade da transação. 5.1. Assim, considerando que o valor do ITBI foi atribuído unilateralmente pelo Fisco, sem prévio processo administrativo que permita afastar a veracidade do valor contido na declaração, deve-se aplicar ao presente caso a tese firmada no Tema 1.113 do STJ, segundo a qual deve prevalecer o valor da transação declarado pelo contribuinte, já que goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado. 5.2. Sobre este tema, assim decidiu o TJDFT: “ (.....) 1. Há omissão no julgamento da apelação que se deu quando já manifestada ordem de sobrestamento do julgamento sobre o tema, em afetação de recurso repetitivo. 2. De acordo com o artigo 1.039 do Código de Processo Civil, decididos os recursos afetados, os órgãos colegiados decidirão os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia aplicando a tese firmada. 3. No julgamento do REsp 1937821 / SP (tema 1.113) o STJ firmou as seguintes teses: "a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente". 4. No caso concreto, o Fisco deverá ressarcir o valor do tributo recebido em excesso por atribuir unilateralmente valor venal a imóvel, para base de cálculo do ITBI, sem instaurar o devido processo administrativo que justifique a desconsideração da declaração prestada pelo contribuinte. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes”. (07021678820218070018, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 18/7/2022). 5.3. No presente caso, houve a integralização, em sua totalidade, ao capital social da apelante, de 4 bens imóveis, no valor total de R$ 551.134,35. 5.4. Dessa forma, o DF deve ser condenado: a) a suspender eventual cobrança de ITBI; b) restituição de qualquer valor recolhido; c) emissão de certidão de imunidade tributária com relação ao ITBI em sua totalidade; e d) a expedição de ofício ao 1o e 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília. 6. Na hipótese, não cabe a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por força do art. 25 da Lei no 12.016/09. 7. Apelação provida. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os artigos 36 e 37, ambos do Código Tributário Nacional, argumentando que a imunidade tributária, em relação ao ITBI, incidente sobre a transferência de bens imóveis para a integralização do capital social da pessoa jurídica está condicionada ao não exercício da atividade de compra, venda e locação de bens imóveis pela empresa. Afirma que o acórdão impugnado decidiu a controvérsia dos autos com base no tema 796 da repercussão geral do STF, o qual limitou-se ao alcance da imunidade tributária em relação ao valor dos bens transferidos para integralização do capital social, não tendo analisado a questão da atividade preponderante da pessoa jurídica. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 156, inciso II, e § 2o, inciso I, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando-se os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 37 do CTN, pois tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.392/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 36 do CTN, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “A conjuntura que se encontra é que ele se enquadra perfeitamente na imunidade prevista no art. 156, II, §2o, I, da Constituição Federal e ao art. 36 do Código Tributário Nacional, pois todo o valor integralizado foi contratado no contrato social.” (ID 526470002), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. O recurso extraordinário, por seu turno, não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 156 da CF, nada obstante o recorrente tenha defendido a existência de repercussão geral da matéria. Isso porque, para que fosse possível a análise da tese recursal pelo STF seria necessário, antes, o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF: “É inviável o processamento de recurso extraordinário se, para se divergir do entendimento adotado na origem, for necessário reexaminar fatos e provas ou legislação local de regência. Súmulas 279 e 280 do STF” (RE 1395410 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 02-03-2023 PUBLIC 03-03-2023). De igual teor: DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. ART. 156, § 2o, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS NO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. IMUNIDADE CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS FEDERAIS E LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1443051 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-02-2024 PUBLIC 23-02-2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009